Tribunal: STF
Processo: ADI 1230
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR.
ARTS.  9., PARAGRAFO  ÚNICO,  E 10,  DA  LEI N.  783/94,  DO DISTRITO
FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Plausibilidade  da tese  segundo a  qual os dispositivos em
tela  entram  em  choque com  o  princípio  da  indispensabilidade do
concurso  para   o  preenchimento   de  cargo   ou  emprego  público,
concorrendo  o pressuposto da conveniencia da pronta suspensão de sua
vigencia, com vistas a evitar transtornos a Administração.
          Cautelar deferida.